Tribunal: STF
Processo: ARE 1530156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MULTAS IMPOSTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DESPESA OPERACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEDUÇÃO DO IRPJ E DA CSLL CALCULADO SOBRE O LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de Apelação interposta pelas impetrantes em face da r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança para não reconhecer o direito das impetrantes de afastar as limitações impostas à dedução de despesas incorridas com o pagamento de multas regulatórias na determinação do IRPJ e da CSLL, bem como para não reconhecer a compensação ou restituição de valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e CSLL, sem a respectiva dedução, nos últimos 5 anos.



    2. As denominadas “despesas operacionais” são aquelas que, embora não integrem os valores computados nos custos, estão inseridas na ideia de gastos necessários ao desenvolvimento da atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 47 da Lei nº 4.506/1964 e dos arts. 299 e 300 do Decreto 3.000/99, vigente à época da impetração do presente mandamus (correspondentes aos arts. 311 e 312 do Decreto nº 9.580/20182, que revogou o mencionado Decreto).



    3. Não é possível considerar como necessárias ao desenvolvimento das atividades empresariais as despesas havidas pelo pagamento de multas impostas pelo descumprimento de metas estabelecidas em contrato de concessão de serviço público.



    4. É incabível o cômputo do pagamento de multas regulatórias como despesa operacional, de modo a autorizar a dedução da base imponível do IRPJ e da CSLL, por falta de previsão legal.



    5. Não podem ser incluídas como despesas operacionais das apelantes aquelas decorrentes do pagamento de sanção imposta pelo descumprimento de obrigações inerentes à prestação de serviço, pois não são efetuadas para a realização de operações econômicas a que a empresa se propõe a promover, tampouco para seu fomento, mas sim para compensar o não cumprimento de metas traçadas pelo órgão fiscalizador.



    6. As despesas que não guardam relação com as finalidades essenciais da atividade empresarial, tais como as multas regulatórias, não podem ser deduzidas do montante do lucro real, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.



    7. Apelação que se nega provimento



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente